Tribunal: TJBA
Processo: 8043519-34.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8043519-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: ADRIANA MAGALHAES PEIXOTO DE JESUS

Advogado(s)
:
RAFAEL QUEIROZ GUIRRA

IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS DA AMPLA CONCORRÊNCIA EMBASADA EM CRITÉRIOS NÃO PREVISTOS EM EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRETERIÇÃO CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I -
Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à Exma. Sra. Desembargadora Presidente deste e. Tribunal de Justiça, que teria, em síntese, modificado os critérios de nomeação previstos
no Edital nº 01/2023
, preterindo a impetrante em detrimento de outros candidatos.

II - F
oram previstas 277 vagas imediatas no edital, sendo uma destas para a comarca de Maragogipe, para o cargo de
Analista Judiciário - Subescrivão, tendo a requerente sido aprovada no certame em primeiro lugar para os citados cargo e comarca.

III - Todavia, após a homologação do concurso, critérios não previstos no edital foram adotados pela Presidência para efetuar nomeações, com
candidatos aprovados em colocações inferiores à da impetrante no âmbito da ampla concorrência sido nomeados,
esgotando-se as 277 vagas inicialmente prenunciadas, sem que aquela prevista para o cargo
de
Analista Judiciário - Subescrivão
da
comarca de Maragogipe fosse preenchida.

IV -
A convocação de outros candidatos da ampla concorrência, alguns integrantes do cadastro reserva, assinalam a efetiva preterição da requerente, uma vez que a vaga desta constava no rol das 277 imediatas previstas em edital, sendo a preterição confirmada, inclusive, por meio da informação disposta no PCA nº 0006821-44.2023.2.00.0000, no sentido de que inexiste dotação orçamentária para outras convocações durante o prazo de validade do certame, descartando a possibilidade de suplementação do orçamento de 2024.

V - Em outras palavras, candidatos fora do limite do número de vagas, integrantes de cadastro de reserva e não titulares de direito subjetivo à nomeação, foram nomeados pelo quantitativo de vagas previstas no edital e que, a princípio, eram destinadas para outras localidades. E as nomeações não se limitaram apenas aos candidatos cotistas, o que não constitui ilegalidade, mas também incluíram outros, que concorreram na modalidade ampla concorrência, havendo demonstração, desse modo, da preterição arguida.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8043519-34.2024.8.05.0000
, tendo como Impetrante
ADRIANA MAGALHÃES PEIXOTO DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A ORDEM, pelos motivos
dispostos no voto.